Tribunal: TCU
Processo: 037.046/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada em razão da detecção de risco de dano ao erário na execução de contrato de repasse firmado com objetivo de construção do Centro de Biotecnologia Industrial do Tecpar em Maringá/PR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação na qual foram constatados riscos de dano ao erário na execução do Contrato de Repasse 863.961/2017, firmado entre o Ministério da Saúde e o Instituto de Tecnologia do Paraná, tendo como objeto a construção do Centro de Biotecnologia Industrial do Tecpar em Maringá/PR, com vistas a "desenvolver e produzir medicamentos biológicos e incorporar tecnologias e medicamentos de interesse estratégico ao SUS"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Representação, com fundamento no art. 246 do Regimento Interno/TCU para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar suspensiva, tendo em vista a perda de objeto com a celebração do termo de rescisão do Contrato de Repasse 863.961/2017, e sua extinção por não atendimento a cláusula suspensiva, com fundamento no art. 79, inciso I, da Lei 8.666/1993; 9.3. com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, endereçar determinação ao Ministério da Saúde para que, doravante, nos processos referentes a contratos de repasse envolvendo as Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP), promova o detalhamento quanto à escorreita motivação e observância do interesse público e da União nos repasses de recursos; 9.4. autorizar o arquivamento do processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU; 9.5. dar ciência da presente deliberação ao Ministério da Saúde e ao Tecpar.